Tribunal: TJDFT
Processo: 0739247-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.033 DO STF. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. REEXAME DO ACÓRDÃO. REJULGAMENTO DA CAUSA. RESPONSABILIZAÇÃO DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL DA REDE PRIVADA. ORDEM JUDICIAL. INTIMAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO PACIENTE NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DESPESAS MÉDICAS. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos da tese jurídica firmada pelo STF no Tema 1.033 - repercussão geral -, é indevida a aplicação isolada da Tabela do SUS para o ressarcimento das despesas com tratamento médico em hospital da rede privada de saúde, determinado por decisão judicial, ante a inexistência de contrato ou convênio do estabelecimento particular com o Poder Público, devendo ser apurados os valores conforme os mesmos critérios adotados para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
2. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.